Tribunal: TJPA
Processo: 0003627-39.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA ? NULIDADE DA SENTENÇA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADAS ? PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DESCABIDA ? PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. Os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. Culpabilidade desfavorável tendo em vista que foge da normalidade, sendo reprovável a conduta do réu que agrediu sua ex-companheira em local público, sujeitando a vítima a vexame e constrangimento. Motivos desfavoráveis, pois decorrentes de um relacionamento amoroso terminado e de um mero desentendimento ntre a vítima e a atual companheira do réu. Circunstâncias desfavoráveis diante da gravidade da agressão perpetrada pelo réu contra a vítima, desferindo-lhe, juntamente com sua atual namorada, socos e pontapés. Consequências do crime consideradas graves diante da perda de parte da orelha direita da vítima, bem como diante das marcas psicológicas que permanecerão em sua memória. O Juízo a quo agravou a pena por duas vezes utilizando a mesma circunstância, razão pela qual afasto a incidência da agravante prevista no art. 62, II do CP. Recurso parcialmente provido. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00036273920158140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUCIANO OLIVEIRA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - EX-COMPANHEIRO DA VÍTIMA - NULIDADE DA SENTENÇA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DESCABIDA - PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. Os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. Culpabilidade desfavorável tendo em vista que foge da normalidade, sendo reprovável a conduta do réu que agrediu sua ex-companheira em local público, sujeitando a vítima a vexame e constrangimento. Motivos desfavoráveis, pois decorrentes de um relacionamento amoroso terminado e de um mero desentendimento ntre a vítima e a atual companheira do réu. Circunstâncias desfavoráveis diante da gravidade da agressão perpetrada pelo réu contra a vítima, desferindo-lhe, juntamente com sua atual namorada, socos e pontapés. Consequências do crime consideradas graves diante da perda de parte da orelha direita da vítima, bem como diante das marcas psicológicas que permanecerão em sua memória. O Juízo
a quo
agravou a pena por duas vezes utilizando a mesma circunstância, razão pela qual afasto a incidência da agravante prevista no art. 62, II do CP. Recurso parcialmente provido. UNÂNIME.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00036273920158140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUCIANO OLIVEIRA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR
- Cuida-se de Apelação interposta por LUCIANO OLIVEIRA COSTA

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 129, § 9º do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos de detenção em regime aberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 09/04/2015, o denunciado LUCIANO OLIVEIRA COSTA, foi preso em razão de ter agredido sua ex-companheira, sra. MAYARA GOMES MENDES. De acordo com os autos a vítima estava na boate `Recanto Azul¿ juntamente com sua amiga Nayara Santos Silva, e decidiram ir ao banheiro, momento que avistaram Amanda (tual companheira do acusado) e resolveram retornar para evitar confusão. Ocorre que após Amanda sair do banheiro, a vítima e sua amiga adentraram, momento em que a atual companheira do acusado entrou novamente e falando que a vítima teria lhe empurrado. Ato contínuo, o denunciado apareceu e apontou o dedo no rosto da vítima e falou para Amanda agredi-la ali mesmo. Segundo o depoimento da vítima, ao sair da boate, o acusado estava agredindo sua atual companheira, e ao avistá-la, passou a agredi-la também, dando socos em seu rosto e batendo sua cabeça contra um poste. As testemunhas afirmam que o denunciado segurou a vítima para Amanda agredi-la, dando chutes e socos, tanto é que mordeu e feriu sua orelha, conforme consta no laudo pericial. Após sofrer a agressão a vítima foi para a porta de sua casa esperar a polícia e ambulância chegar, momento em que o acusado apareceu e agrediu-a novamente, e ainda ameaçou Mayara de morte. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 20 de agosto de 2015, fl. 07.

Aduz o Apelante que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando que foi aplicada uma agravante que não constava na peça acusatória, devendo ser decretada a nulidade da sentença. Aduz ainda que houve o agravamento da pena por duas vezes utilizando a mesma circunstância; que na segunda fase da dosimetria o magistrado agravou a pena em 6 meses sem dizer por qual motivo a estava agravando. Alega que não pode ser punido duas vezes por um mesmo fato, mostrando-se indevido utilizar a violência doméstica contra a mulher para aplicar a pena base e depois para agravar a pena com base no art. 62, II do CP. Pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Afirma ainda que a autoria do delito de lesão corporal não restou comprovada nos autos. Enfim, pretende sua absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 55-58v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.
1)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Aduz o recorrente que foi aplicada uma agravante que não constava na peça acusatória, arguindo a nulidade da sentença.

Eis o que preceitua o art. 385 do CP,
in verbis
: ¿
Art
.
385
. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.¿

Ressalto que o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal contida na peça acusatória. Ademais, tal preliminar se confunde com o mérito da apelação, devendo ser a referida argumentação analisada na dosimetria da pena. Sendo assim, afasto a preliminar de nulidade da sentença.
2)

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Importante frisar que prescrição não se trata de preliminar, mas de mérito do recurso.

O réu foi condenado a 2 anos de detenção, portanto, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do disposto no art. 109, V do CP. Logo, o lapso temporal percorrido entre o recebimento da denúncia, 20.08.2015, e a sentença penal condenatória, 09.03.2018, é menor que 4 anos.

Desta forma, não há que se falar em ocorrência da prescrição.
3)

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Aduz o Apelante que não há nos autos provas suficientes da autoria do delito. Assim, vejamos.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do laudo pericial de fl. 42 dos autos em apenso, atestando ofensa à integridade corporal da vítima. A autoria se comprova pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Inicialmente, é bom frisar que o réu e a vítima conviveram por algum tempo, segundo a vítima por 1 ano e 8 meses, e deixaram de morar juntos 6 meses antes do ocorrido.

A testemunha/informante Nayara dos Santos Silva, fl. 29 - mídia, afirmou que presenciou o fato e viu quando o réu agrediu a vítima e que ele só parou de bater com a cabeça da ofendida no poste quando ela o segurou; que chamou seus amigos que ainda se encontravam na boate pra conter o agressor. Relatou ainda que quando estavam indo embora da boate e passaram em frente ao réu, este voltou a agredir a vítima com murros, o que só cessou com a intervenção de amigos; que o ferimento na orelha da vítima foi em decorrência de mordida feita pela companheira do réu, Amanda.

O policial militar Diego Araújo Seixas afirmou que, fl.29, encontrou a vítima desnorteada no chão e aparentemente alcoolizada, na companhia de algumas amigas, nas proximidades de um lava-jato e na ocasião ela relatou que havia sido agredida em uma casa de show.

A vítima, Mayara, relatou que estava na porta da boate brigando com Amanda, companheira atual do réu, quando este chegou e a agrediu, empurrando sua cabeça contra uma parede; que Amanda mordeu sua orelha direita enquanto o réu a segurava.

Ressalto que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme jurisprudência a seguir colacionada:
(...)
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...) (TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)
(...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)

A tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo da testemunha ocular dos fatos, Nayara dos Santos Silva, bem como da palavra da vítima. Assim sendo, afasto a pretensão absolutória do réu.
4)

DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

A pena base foi fixada em 1 ano e 6 meses de detenção, considerando a existência de quatro circunstâncias desfavoráveis ao réu (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), todas muito bem fundamentadas, como a seguir:

A culpabilidade foi considerada desfavorável tendo em vista que foge da normalidade, sendo reprovável a conduta do réu que agrediu sua ex-companheira em local público, sujeitando a vítima a vexame e constrangimento.

Os motivos são desfavoráveis, segundo o MM. Juízo
a quo
, pois decorreu do ranço de um relacionamento amoroso terminado e de um mero desentendimento entre a vítima e a atual companheira do réu.

As circunstâncias são desfavoráveis diante da gravidade da agressão perpetrada pelo réu contra a vítima, inclusive segurando esta para que sua atual companheira também lhe desferisse socos e pontapés.

As consequências do crime foram consideradas nefastas diante da perda de parte da orelha direita, além de outras marcas deixadas pela agressão, as quais ficarão para sempre na memória da vítima.

As demais circunstâncias mantenho como neutras ou favoráveis ao réu, eis que não há elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento. Sendo assim, a pena base deve permanecer da forma como fixada pelo Juízo
a
quo e afastada do mínimo legal.

O MM. Juízo justificou a fixação da pena base acima do mínimo legal diante da `necessidade de punição severa de pessoa que agride uma pessoa que um dia amou, não se preocupando por estar em local público, na presença de muitas pessoas, agredindo fisicamente a vitima e a mobilizando para que sua atual companheira a agredisse, deixando-a muito lesionada, causando até perda de parte do corpo, causando danos extremos na vítima não somente em relação a sua integridade física, mas também frente a dor moral da exposição.¿

Ausentes atenuantes. Presente uma agravante (art. 62, II, do CP), eis que o réu induziu sua namorada a aplicar golpes na vítima enquanto a segurava. Entretanto, aplicar tal agravante configura
bis in idem
, eis que já utilizada na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente a circunstância do crime. Desta forma, possui razão o recorrente ao alegar que o Juízo
a quo
agravou a pena por duas vezes utilizando a mesma circunstância. Sendo assim, afasto a incidência da agravante prevista no art. 62, II do CP.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de detenção.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento para afastar a agravante prevista no art. 62, II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator